Tribunal: TJDFT
Processo: 0749001-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Vistos, etc. Antes de apreciar o pedido liminar, ouçam-se as autoridades apontadas coatoras, inclusive noticiando o motivo pelo qual a Impetrante não foi incluída na lista definitiva de candidatos aptos a concorrerem às vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes (Edital no 1 – TCDF/SERVIÇOS AUXILIARES), informação que afirma não lhe haver sido dada e que se mostra necessária para aferir a violação ao direito vindicado. I. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator